Tribunal: STF
Processo: AI 286423
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO COM BASE
EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta, se existente, seria
reflexa ou indireta, não ensejando recurso extraordinário
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.